Tribunal: TJDFT
Processo: 0754272-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754272-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ayrton de Castro Gonçalves Barroso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0753536-70.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos: “Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 220040997 e ID: 220038543). Cuida-se de ação de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas à cominação de obrigação de fazer, relativamente ao processo e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de “determinar autorização ao requerente [sic] para a realização do exame de angiotomografia das artérias coronárias com contraste sob sedação, por parte das empresas requeridas, sob pena de multa diária a ser arbitrado por esse douto juízo.” (ID: 219985437, item V, subitem b, p. 7). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de sua condição clínica, foi-lhe prescrito procedimento de exame por especialista, mas o plano de saúde o negou sob a justificativa de ausência no rol de diretrizes de utilização editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que a probabilidade do direito “se encontra manifesta, tendo em vista que conforme demonstrado alhures, o procedimento está previsto no Anexo I da RN n.o 465/2021, portanto, possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde”. Quanto ao perigo de dano, alega que “há sérios riscos de se esperar a sentença de mérito, visto que o Requerente é pessoa idosa e possui diversas comorbidades como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Hiperlidemia, Equivalente Anginoso é Hipertenso a 11 anos, fazendo uso contínuo de medicação antihipertensiva (Micardis HCT 80 / 12,5 mg). O Requerente ainda é também hipotireoideo, fazendo uso contínuo de medicação (Synthroid 100 mcg), para suprir a deficiência da Glândula Tireóide”. A petição inicial veio instruída com os documentos de ID: 219985439 a ID: 219988446. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Em primeiro lugar, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória presta reverência à técnica processual da cognição sumária e superficial adequada aos provimentos jurisdicionais provisórios, ou seja, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não obstante vislumbrar a probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo, pois não há qualquer comprovação precoce, ainda que indiciária. Verifico que a solicitação de exame emitida em 23.10.2024, copiada no ID: 219985441, e a guia de serviço profissional/serviço auxiliar de diagnóstico e terapia referente ao Pedido n. 109428570, juntada no ID: 219985443, sequer mencionam a existência de urgência, motivo por que presumo se tratar de procedimento de caráter eletivo. De efeito, não há comprovação de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob risco atual ou iminente de perecimento. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à cominação de obrigação de fazer consistente na cobertura das despesas referentes à sedação do autor para a realização de exame de angiotomografia das artérias coronárias com contraste, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA RENAL PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na análise da negativa de cobertura do plano de saúde para autorizar e custear exames indicados para investigação de uma possível doença renal. II. Diante da alegação de doença pré-existente, impositiva a análise mais aprofundada na fase instrutória, mediante o crivo do contraditório, dada a ausência de relatório médico a atestar a urgência da condição clínica do paciente, além da falta de evidências de risco iminente de morte ou lesão grave a fundamentar a antecipação da tutela. III. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. IV. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão 1891214, 0716198-65.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 10.7.2024, publicado no DJe: 26.7.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Brasília, 7 de dezembro de 2024, 10:16:10.” Em suma, narra o Agravante que o Agravado negou a cobertura do exame prescrito, sob a alegação de que o procedimento (angiotomografia coronariana) não atende às Diretrizes de Utilização previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS. Afirma que a probabilidade do direito alegado é manifesta, porquanto cumpre os requisitos para a realização do exame e o procedimento está previsto no Anexo I da RN n. 465/2021, ou seja, tem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Aduz que o risco da demora decorre do fato de o Agravante ser pessoa idosa (72 anos), com diversas comorbidades (hipertensão arterial, hiperlipidemia, equivalente anginoso e hipotireoidismo) e necessitar do exame em questão para avaliar risco de obstrução do fluxo sanguíneo, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que autorize o exame solicitado, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a tutela de urgência pleiteada. Preparo comprovado (Id. 67486652). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o exame cardiológico solicitado pelo médico que o acompanha. Em cognição sumária, considero que assiste razão ao Agravante. Ao dispor sobre as exigências mínimas estabelecidas nos contratos relativos a planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “b”, e II, “d” e “e”, estabelece o que segue: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;” Do mesmo modo, dispõe a Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, senão vejamos: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput.” Dos dispositivos transcritos, infere-se que os planos e seguros de saúde devem cobrir os exames indispensáveis ao controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, conforme prescrição do médico assistente. No caso concreto, observo que o exame solicitado (angiotomografia coronariana) encontra previsão no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que relaciona os procedimentos e eventos em saúde com cobertura obrigatória. No entanto, solicitada autorização ao plano de saúde Agravado para realização do referido exame, o Agravante teve negada a cobertura, sob a justificativa de “não atendimento das Diretrizes de Utilização previstas no rol de procedimento e eventos da saúde da ANS” (Id. 219988445 – autos de origem). Sucede que não cabe ao plano de saúde alegar que o exame prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o procedimento que tem cobertura contratual, porquanto a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do diagnóstico e do prognóstico. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, tenho por ilegítima a conduta do Agravado de negar ao segurado a realização do exame médico que pode auxiliar a equipe médica na elucidação diagnóstica e orientar o tratamento que garanta ao paciente melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que atende às Diretrizes de Utilização previstas no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de lesão ao Agravante, pois, além de o segurado ser pessoa idosa (72 anos), é sabido que as patologias que o acometem são graves (hipertensão arterial, hiperlipidemia, equivalente anginoso e hipotireoidismo), o que impõe, em resguardo à sua saúde, a imediata assistência médica. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que autorize o exame de angiotomografia coronariana prescrito ao Agravante, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dada a urgência da medida, cumpra-se por Oficial de Justiça em regime de plantão. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora